Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003848-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GOMES DO AMARAL - CPF: 650.763.701-72 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), RENATO GOMES DO AMARAL - CPF: 650.763.701-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA, COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE FIXADO RAZOÁVEL – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESTADUAL DO DETRAN – BAIXA DO GRAVAME – NECESSIDADE DE CONCEDER PRAZO RAZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

Primeiro Apelo.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Se cabe à parte requerida o ônus da prova da autorização da efetivação da alienação e registro de gravame posterior à compra do autor e, considerando que a matéria em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, por documentos, sua versão dos fatos. Pelo contrário, limitou-se a permanecer no campo das ilações.

Não há dispositivo de lei, nem orientação dos Tribunais Superiores que restringem a fixação dos consectários legais a determinado indexador. Razão porque se indefere o pleito.

É consabido que à instituição financeira compete a solicitação da baixa do gravame de registro veicular, ao passo que compete ao DETRAN/MT proceder efetivamente à baixa no sistema.

Segundo apelo.

O Juiz singular, ao prolatar a sentença e arbitrar o montante indenizatório, observou os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003848-83.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
e
RENATO GOMES DO AMARAL.

APELADA: OS MESMOS.

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação:
foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação. O primeiro interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e o segundo por
RENATO GOMES DO AMARAL.

Ação:

Ação Declaratória, Cominatória e Condenatória
proposta por
RENATO GOMES DO AMARAL.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido deduzido na inicial declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida ao pagamento das despesas de transferência, bem assim ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do registro da alienação.

Ademais, determinou a baixa do gravame no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, c
ondenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Apelo
: o primeiro apelante
(BANCO VOTORANTIM S.A.)
defende a ausência de responsabilidade civil em indenizar o autor.

Afirma que o
verdadeiro intuito da parte recorrida é, por meio da vertente demanda, conseguir objetivo ilegal, qual seja, o locupletamento indevido. Destaca que, mesmo tendo firmado o contrato de financiamento
sub judice
, pretende seja declarada a nulidade do contrato, tão somente visando fins lucrativos às custas da financeira.

Ressalta que
“é muito difícil acreditar-se que a recorrida fora vítima de fraude na presente contratação, bem como nas alegações de que a financeira não fora diligente quando da celebração da avença, pois não é isso que os documentos e alegações desta recorrente juntados aos autos comprovam”.

Pondera que o Banco apelante não tinha motivo para rejeitar o contrato de financiamento, principalmente porque acompanhado de todos os documentos necessários à transferência, analisou a renda do comprador, de sorte que aprovou o financiamento. Destaca que o valor total do veículo foi de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), e o financiado pagou a título de entrada o valor de R$ 78.920,00 (setenta e oito mil, novecentos e vinte reais).

Defende a legitimidade e manutenção da cédula de crédito bancário efetuada para a alienação e liberação de crédito no veículo objeto dos autos.

Noutro ponto, em argumentação subsidiária, no caso de não acolhida a tese de desobrigação indenizatória, manifesta inconformismo quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios. Pede a redução para patamares razoáveis, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Rechaça, ainda, o prazo fixado para proceder à baixa do gravame arbitrado a título de indenização por danos morais.

Afirma que o prazo de 05 (cinco) dias para proceder à baixa do gravame é diligência impossível de cumprimento, pois há procedimentos de sistemas a serem observados. Ressalta a necessidade de se oficiar o órgão do DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES, pois competem a essas instituições procederem à baixa do gravame veicular.

Por fim, requer sejam os consectários legais atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da fixação da indenização.

Firme nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Quanto ao segundo recorrente
(RENATO GOMES DO AMARAL),
este manifesta inconformismo quanto ao montante arbitrado a título de danos morais. Defende que o valor inicialmente fixado não se presta a efetivamente indenizar o autor de todo o transtorno experimentado, nem tampouco serve para dissuadir a instituição financeira para desestimulá-la a praticar os mesmos ilícitos destes autos.

Convicta nessas assertivas, pleiteia a reforma da sentença apenas no que pertine ao montante indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 217326805 e ID. 217326808.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem, que em 19/07/2022, o autor adquiriu um veículo seminovo, da marca Chevrolet, modelo S-10, LTZ, DD4A, ano 2019/2020, placas QTO4G10, Renavam no 01208797414, da empresa Katana Nissan, localizada em Goiânia – GO, como revela a nota fiscal no 000041942.

Constata-se que o veículo era de propriedade da senhora Dayane Alves de Souza Araújo, e possuía alienação fiduciária, cujo gravame fora baixado quando da tradição do bem ao então adquirente, que o transferiu a seu favor em 29/07/2022, sem restrições, em razão do pagamento total havido.

De acordo com o narrado na inicial, em meados de dezembro de 2022, ao tentar transferir a CRV para seu endereço, no estado de Mato Grosso, não logrou êxito, na medida em que, sob os dados cadastrais da caminhonete, constava outra alienação fiduciária, inserida na data de 20/10/2022, pela instituição financeira requerida, em nome de José Rildo Ramalho de Lucena, inscrito no CPF no 060.400.651-04, via contrato de financiamento BV no 30306545, realizado em Brasília – DF.

Por desconhecer referida alienação e, por restar impossibilitado de transferir o registro do veículo para o Estado de Mato Grosso, ajuizou a vertente demanda declaratória e indenizatória.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Banco recorrente, razão nenhuma lhe ampara. Explica-se.

A aquisição do veículo descrito na inicial pelo autor é incontroversa; também é indiscutível o registro do gravame posterior à compra pelo requerente.

Em contrapartida, o Banco requerido não apresentou justificativa hábil e plausível que evidenciasse referido procedimento posterior de alienação e registro de gravem a terceira pessoa (estranha à lide).

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Ora, se cabe à parte requerida o ônus da prova da autorização da efetivação da alienação e registro de gravame posterior à compra do autor e, considerando que a matéria em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, por documentos, sua versão dos fatos. Pelo contrário, limitou-se a permanecer no campo das ilações.

DA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Banco recorrente manifesta inconformismo, também, quanto à fixação dos consectários legais. Defende que sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da fixação da indenização.

A despeito dos judiciosos argumentos, razão não lhe assiste.

Isso porque não há dispositivo de lei, nem orientações dos Tribunais Superiores que restringem a fixação dos consectários legais a determinado indexador. Razão porque se indefere o pleito.

Quanto ao pedido de redução das astreintes, não se visualiza motivo para reduzi-las, eis que fixadas em patamares razoáveis.

DA BAIXA DO GRAVAME – DO PRAZO

O Banco apelante afirma que o prazo de 05 (cinco) dias para proceder à baixa do gravame é diligência impossível de cumprimento, pois há procedimentos de sistemas a serem observados. Ressalta a necessidade de se oficiar o órgão do DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES, pois competem a essas instituições procederem à baixa do gravame veicular.

Neste ponto, razão assiste ao Banco recorrente.

Por certo, sem delongas, é consabido que à instituição financeira compete a solicitação da baixa do gravame de registro veicular, ao passo que compete ao DETRAN/MT proceder efetivamente à baixa no sistema.

Assim, quanto a este ponto, merece reforma a sentença recorrida.

DO APELO DE

RENATO GOMES DO AMARAL.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÓPICO CONJUNTO DE AMBOS OS RECORRENTES

Ambos os recorrentes manifestam inconformismo quanto ao montante arbitrado a título de danos morais. Defendem que o valor inicialmente fixado não se equivale aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pesem aos argumentos lançados, os apelantes não apresentam justificativa plausível para a reforma do montante fixado de indenização a título de danos morais arbitrado
na origem.

Ao que se vê, o Juiz singular, ao prolatar a sentença e arbitrar o montante indenizatório, observou os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
dá-se

parcial
provimento
ao apelo interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.,
apenas para alongar o prazo inicialmente concedido de 05 (cinco) dias para 15 (quinze) dias para baixa do gravame, cuja diligência
determina-se
ao DETRAN/MT para que proceda.

Quanto segundo apelo interposto por
RENATO GOMES DO AMARAL,

nega-se

provimento.

Por consectário,
deixa-se
de majorar os honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024